Tribunal: TJSP
Processo: 1018731-17.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Contrato que não observou o dever de clareza a sustentar o pagamento da taxa de corretagem – Pagamento indevido, não havendo que se falar em retenção, seja a que título for – Embargos rejeitados.